Tribunal: STF
Processo: ARE 1345080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA. POLICIAL CIVIL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITIVA. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO ORAL. RATIFICAÇÃO QUE TERIA OCORRIDO APÓS CONTRADIÇÃO VERIFICADA PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEFESA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE INQUIRIR AS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES. ADVERTÊNCIA DOS TERMOS DO ART. 210 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTES PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Todavia, entendo que tal pretensão não merece êxito, pois, ao compulsar os fólios processuais, constato que a autoria e a materialidade dos crimes de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, e de fraude processual qualificada, previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, encontram-se devidamente consubstanciadas no conjunto fático-probatório existente nos presentes autos.



    (...)



    Destarte, CONCLUO que, comprovado que o Réu, investigador de Polícia Civil, usando sua ocupação, exigiu vantagem indevida, bem como inovou artificiosamente na pendência de processo penal, com o fim de induzir a erro, estão devidamente provadas a autoria e a materialidade dos crimes de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, e fraude processual qualificada, previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente